Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-72.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA LEITURA DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de R$ 1.646,72 (um mil e seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de ilegalidade da multa aplicada, com a continuidade de fornecimento e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 3.293,44, a título de repetição de indébito e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que foi avisada acerca da ocorrência de desvio de energia e que o TOI no 148152 tramitou de forma unilateral e gerou a aplicação de penalidade no valor de R$ 1.646,72. Informou que os erros constatados se referem à casa vizinha e que registrou boletim de ocorrência. Destacou que foi realizada perícia constatando que não havia desvio em sua unidade consumidora, casa no 8, bem como que paga pela energia consumida. Discorreu que a aplicação da penalidade decorreu da lavratura do TOI, sem direito de ampla defesa e contraditório defesa. Sustentou que a ré agiu de má-fé e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60941469). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60941473).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de cobrança irregular e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a fornecedora de energia recorrente suscita preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de perícia técnica. No mérito, alega que não adotou conduta abusiva e que a inspeção realizada em 28/11/2022 identificou um desvio embutido na parede, impedindo a correta medição do consumo de energia. Informa que houve o acompanhamento da inspeção com a assinatura no TOI, não havendo irregularidade no procedimento. Destaca que realizou o refaturamento do consumo, a fim de recuperar a receita não registrada. Informa que a irregularidade perdurou no período de 01/02/2021 a 28/11/2022, totalizando 22 ciclos de faturamento, inexistindo ilegalidade no procedimento de cobrança. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. As regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, além do procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado, estão regulamentadas por meio da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, nos arts. 589 a 595. A citada norma disciplina que, havendo a necessidade de emissão de TOI, cabe à distribuidora de energia entregar cópia ao consumidor mediante recibo com assinatura, armazenar evidências que comprovem eventual recusa no recebimento do termo, além de enviar o referido termo ao consumidor em até 15 dias após a emissão, conforme disposto no art. 591, inc. I c/c § 2o e 3o.
8. No caso, a distribuidora de energia recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de irregularidade/desvio no medidor da unidade consumidora, sobretudo diante das conclusões do Laudo de Perícia Criminal n o 5.827/2023 (ID 60941381), no qual restou consignado que “não foram constados elementos materiais que indicassem que os circuitos elétricos da casa no 8 estivessem sendo alimentados por outro circuito que não o que passava pelo seu medidor de energia.” A lavratura do TOI no 148152 (ID 60941379) e as fotografias de ID 60941392, por si só, não se mostram suficientes para infirmar as conclusões do referido laudo e comprovar a existência de irregularidade no consumo de energia.
9. Assim, ante a inexistência de irregularidade no consumo de energia elétrica na unidade consumidora, correta a declaração de nulidade da cobrança do valor refaturado.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.